Tribunal: CARF
Processo: 10880.900115/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900115/2013-14
RESOLUÇÃO
3302-002.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMADEUS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito na
Unidade de Origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo no 19515.721057/2013-05.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3302-002.698, de 27 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo
10880.900111/2013-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o conselheiro
Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900115/2013-14
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em síntese,
na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A
apresentação manifestação de inconformidade obedece ao rito processual
definido para o Processo Administrativo Fiscal e enquadra-se como recurso nos
termos do Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto de
cobrança pela não homologação da compensação, o que suspende sua
exigibilidade.
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. O direito de a
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual reitera
os argumentos dispostos em sede de manifestação de inconformidade, e, a posteriori, apresenta
petição requerendo o sobrestamento do presente feito, tendo em vista a relação de
prejudicialidade com o Processo Administrativo no 19515.721057/2013-05.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em glosa de crédito tendo em vista pedidos de
ressarcimento no PER no 19102.08247.271108.1.1.09- 8400, e declarações de
compensações transmitidas para compensar débitos com crédito declarado de
Cofins não-cumulativa, do primeiro trimestre do exercício de 2008.
Sem delongas, penso que o deslinde da controvérsia demanda o julgamento do
processo originário da recomposição da escrita fiscal da recorrente, tendo em
vista auto de infração relacionado aos tributos, períodos e apuração contidos em
todos os processos administrativos reflexos, tal como o presente.
Há evidente relação de prejudicialidade com o Processo Administrativo no
19515.721057/2013-05, que é justamente o auto de infração supramencionado.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900115/2013-14
3
prejudicial poderá ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da
sentença – e não a autoridade da coisa julgada, a todos envolvidos nas referidas
situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela
direta influência da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente
dela, e não do instrumento pelo qual ela é disposta.
Logo, nesse sentido, o julgamento do presente processo pode ocasionar grande
discrepância em relação aos outros processos que tratam de pedidos de
restituição, o modus operandi utilizado para apuração do crédito, e o cotejo entre
débito e crédito contidos em diversos e numerosos processos administrativos.
Não só presente no novo regimento interno do CARF – Decreto no, para
determinados casos, a figura do sobrestamento também é utilizada no Tribunal
Administrativo mediante aplicação subsidiária dos artigos 15 e 1.037, ambos do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de
discussão administrativa em processo “matriz” sobre o tema aqui presente, é
prejudicial, configurada a relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas,
sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no
19515.721057/2013-05.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o feito na
Unidade de Origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo no 19515.721057/2013-05.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 615
DF CARF MF
Original